Tribunal: TJDFT
Processo: 0744470-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744470-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIO SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Se o conjunto probatório demonstra que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição. 3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação imotivada. 4. Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, a exasperação da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 exige fundamentação concreta e específica. Nada obstante, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o grau de elevação da pena em face da reincidência não pode ser inferior ao considerado para edificar a pena inicial pela valoração negativa dos antecedentes. 5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 6. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio; b) artigos 386 e 564, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 e o pleito de desclassificação do crime, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). De igual sorte, o apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 e 564, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009